Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-59.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000222-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON RODRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 022.711.861-88 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A CEDENTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A cessionária que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada e não comprova a ocorrência da cessão de crédito, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000222-59.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do

Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Jackson Rodrigo Do Nascimento

Recorrida(s):

Fundo De Investimento Em Direitos

Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não

Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para declarar a inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito no valor de
R$ 235,02 (duzentos e trinta e cinco reais e dois centavos),
bem como determinar à reclamada que promova o cancelamento definitivo da inscrição realizada no nome da parte Reclamante perante as entidades de restrição ao crédito.”

No presente caso a Recorrida aduz que o débito ora questionado, no valor de
R$ 235,02 (duzentos e trinta e cinco reais e dois centavos) – datado em 21/08/2019
foi objeto de cessão de crédito feita com a cedente, PEFISA S.A Credito, Financiamento e Investimento, todavia, deixou de comprovar a cessão de crédito, tendo em vista que não foi juntado o contrato originário da divida, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação da cessão e da origem da dívida, sem os quais a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral
in re ipsa.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”. Diante disso, o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, como o Recorrente tem duas negativações posteriores esse fato deve ser levado em consideração para fixação do valor da indenização, conforme Súmula das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023